Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-10.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONCESSIONÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARIA BENICIO DOS SANTOS DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.
2. Assevera a Recorrida que no ano de 2015 transferiu a titularidade da UC 6/479552-2 para o Sr. Felipe Araújo, a qual fora alterada para UC 6/2153869-9, contudo a transferência foi motivada apenas pelo fato de que o Sr. Felipe necessitava de um comprovante de endereço em nome próprio, tanto é que a Recorrida reside no imóvel, conforme comprovante de endereço colacionado à exordial, contemporâneo a distribuição da presente ação.
3. A consumidora colaciona aos autos extrato de “Declaração de Quitação Anual de Débitos” dos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo certo que as respectivas declarações se referem à UC 6/2153869-9, ou seja, apenas demonstra que o Sr. Felipe não possui pendências relativas aos anos de 2016 a 2018.
4. Outro ponto relevante é o fato de que a consumidora afirma na inicial que “não efetuou a referido parcelamento, e reitera que quando mudou a titularidade da UC de sua residência, não constava qualquer pendencia/débito em aberto”. Contudo, a concessionária Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, acostando aos autos o “Termo de Confissão de Dívida”, devidamente assinado pela consumidora, referente à UC 479552, onde ficou acordado um pagamento inicial a ser realizado em outubro/2016 e outros 04 (quatro) pagamentos a serem realizados em novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017.
5. Não obstante, necessário esclarecer que a concessionária encerrou o fornecimento de energia elétrica para a UC de titularidade da consumidora em 25/09/2015 (ID 49050537) e embora a Recorrida negue a renegociação de dívida, no corpo da inicial quando menciona acerca da troca de titularidade da UC ao Sr. Felipe, junta fatura com vencimento em dezembro/2016 – em seu nome - no valor da respectiva parcela de renegociação de dívida R$ 266,41 (duzentos seiscentos e seis e quarenta e um centavos).
6. Ressalta-se que não houve impugnação específica, por parte da consumidora, acerca dos documentos colacionados a peça defensiva pela empresa concessionária, notadamente o Termo de Confissão de Dívida e histórico de dívidas.
7. Não se verificando a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela empresa concessionária, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em indenização por danos morais, tendo a Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005606-10.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA BENICIO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 990.303.069-04 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020